Tribunal: CARF
Processo: 18186.002003/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002003/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
A. TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTA. CFL 34. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARTS. 113 E 136 DO CTN.
A inobservância de obrigação acessória (deixar de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos - CFL 34) converte-a em
principal relativamente à penalidade pecuniária, independente da intenção do
agente.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
VÍCIO
FORMAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. LAVRATURA DE NOVOS DEBCAD. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. VINCULAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada por ter deixado a empresa de
lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL
34), deve considerar o resultado do julgamento dos lançamentos das
obrigações principais.
Diante da manutenção dos lançamentos das obrigações principais, antes
anulados por vício formal, e refeitos, sendo mantida nos novos lançamentos a
sua essência, resta configurado o descumprimento da obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora). Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002003/2007-05
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira– Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por A. TELECOM S.A. contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SOPI), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL 34), no total de
R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), aplicada por
ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos (f. 02).
De acordo com o relatório fiscal, a ora recorrente deixou,
no período de 07/2001 a 12/2006, de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, a parcela paga aos
seus segurados contribuintes autônomos, através do Cartão de Premiação
fornecido pela empresa "SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇAO
LTDA.", não sendo possível a identificação do fato gerador, infringindo
assim a lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II,
e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048 de 06.05.99. (f. 13)
Em sua impugnação (f. 18/37) pediu, preliminarmente, o sobrestamento do
feito até o deslinde da obrigação principal e a nulidade do lançamento, eis que sequer
discriminados os fatos geradores que deram origem à exigência. Quanto ao mérito, teceu uma
série de considerações acerca da insubsistência da obrigação principal.
A instância “a quo”, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória,
proferiu acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/2007
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

AUTO DE INFRAÇAO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
PRÊMIO NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Verbas pagas a título de prêmio tem natureza remuneratória e devem
integrar a base de cálculo de contribuição previdenciária. Lançamento
Procedente (f. 290)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 21/07/2008, recurso
voluntário (f. 307/329), declinando ipsis litteris as teses arguidas em fase de impugnação.
Acrescentou ser dispensável a realização de depósito para fins de
conhecimento do recurso voluntário.
Às f. 479 proferi despacho para que informado o desfecho do julgamento da
NFLD no 37.096.955-3, que alberga a obrigação principal.
Cumprida a requisição (f. 481) os autos vieram-me conclusos.
Em 13 de maio de 2021 esta eg. Turma, em composição ligeiramente diversa
da que ora se apresenta, houve por bem converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem esclareça se realizado novo lançamento, ante a declaração de estar a NFLD no
37.096.955-3 eivada de vício de natureza formal (acórdão CARF no 2803-00.340); e, em caso
positivo, prestar as informações atualizadas acerca do novo lançamento – vide Resolução no
2202-000.972
Atendendo a Resolução no 2202-000.972, juntado os documentos (f. 487/508),
esclarecendo que em substituição ao débito foram lavrados os autos nos 37.305.939-6 e
37.305.940-0, encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança – vide f. 509.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc. Supremo Tribunal
Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”. O recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

Cinge-se a controvérsia em determinar a insubsistência da exigência da multa
(CFL 34), aplicada por ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Fica claro, portanto,
que o presente auto de infração por descumprimento de obrigação acessória tem relação com a
obrigação tributária principal, devendo ser julgada conjuntamente.
O acórdão de no 2803-00.340 que, ao apreciar o recurso voluntário nos autos da
obrigação principal, houve por bem acolhê-lo, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBRITRAMENTO. NECESSIDADE DE
OBTENÇÃO DE CLAREZA DE ELEMENTOS. VÍCIO FORMAL
GRAVE. NULIDADE.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma
clara e precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela
fiscalização na constituição do crédito previdenciário, possibilitando ao
contribuinte o pleno direito da ampla defesa e contraditório.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. DECADÊNCIA. PRAZO
QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n.
8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na
forma da Súmula Vinculante n. 08, o prazo decadencial para a
constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, contados
da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150,
§ 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o
modalidade de lançamento. (Acórdão no 2803-00.340, Rel. Gustavo
Vettorato, Data da Sessão 18/10/2010)
A eg. Turma Julgadora reconheceu que padeceria o lançamento de:
a) vício material da NFLD objeto do presente processo administrativo
no que tange os crédito tributários oriundos de fatos geradores das
competências anteriores a 11/2001, incluindo essa e a 13/2001, por
decadência;
b) vício formal da NFLD objeto do presente processo administrativo no
que tange fatos geradores não alcançados pela decadência, em razão da
não demonstração clara dos fundamentos fáticos e legais da aferição
indireta, conforme demonstrados no presente voto, devendo o lançamento
ser refeito, conforme o art. 173, II, do CTN, de forma que sejam sanados
as faltas e vícios formais.
Em resposta à resolução desta eg. Turma, esclarecido que, por força da
decretação da nulidade, dois novos DEBCADs foram lavrados ( nos 37.305.939-6 e 37.305.940),
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

devendo a presente autuação por descumprimento de obrigação acessória a eles ser vinculado.
Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005, 01/05/2005 a
30/06/2005, 01/08/2005 a 30/09/2005
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTOS A TÍTULO DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Decididas nos processos de obrigações principais as questões
relacionadas à incidência dos pagamentos efetuados a título de
participação nos lucros e resultados, segue a mesma sorte o Auto de
Infração lavrado pelo fato da empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, a contribuição de segurados empregados, em
relação aos mesmos pagamentos.
Por padecer o presente lançamento de vício de natureza formal, porquanto
anulado o auto de infração da obrigação principal que a ele está umbilicalmente atrelado, dou
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Conforme se extrai do relatório e do voto vencido, trata-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória por ter deixado a empresa de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
De fato, conforme fundamenta a i. Relatora, o presente auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória tem relação com a obrigação tributária principal,
devendo observar o julgamento desta.
O lançamento original da obrigação principal foi anulado por padecer de vício
formal e, conforme mais uma vez apontado pela Relatora, “... por força da decretação da
nulidade, dois novos DEBCADs foram lavrados (nos 37.305.939-6 e 37.305.940-0),...”
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

Ratificando essa informação, à fl. 509 consta despacho no qual a autoridade
preparadora informa:
Trata-se de Auto de Infração Obrigação Acessória (AIOA no 37.085.348-2), em que o
julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência, com o intuito de que seja
esclarecido se novo lançamento foi realizado para o débito conexo, NFLD no
37.096.955-3.
Atendendo a Resolução no 2202-000.972, juntamos os documentos de fls. 487/508. Na
cópia do Relatório Fiscal (fls. 500/505), constata-se que em substituição ao débito
foram lavrados os Autos nos 37.305.939-6 e 37.305.940-0.
Por fim, informamos que os novos lançamentos foram encaminhados à Procuradoria
para cobrança, conforme tela juntada às fls. 508.
Ainda às fls. 500 a 506 pode-se confirmar o lançamento dos dois novos
DEBCAD, em substituição àqueles anulados por vício formal, restando claro que a infração ora
em discussão de fato existiu, pois os lançamentos das obrigações principais foram refeitos, sendo
mantida a sua essência; ademais, os débitos lançados nos novos Autos de Infração já foram
inclusive encaminhados para a Dívida Ativa da União, de forma que sobre eles não pairam
quaisquer discussões na esfera administrativa, estando definitivamente constituídos. Assim,
considerando a conexão entre as obrigações principais e a acessória ora em discussão, tendo sido
mantidas aquelas, esta é devida.
Por fim, acrescente-se que o fato de ter sido reconhecida a decadência de algumas
das competências objeto do lançamento da obrigação principal outrora anulada não influencia na
manutenção da multa em discussão por se ela única e de valor fixo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Fl. 675
DF CARF MF
Original